Tribunal: TJDFT
Processo: 0732356-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732356-95.2024.8.07.0001 DECISÃO Intimada a comprovar sua hipossuficiência sob pena de indeferimento da gratuidade (id 78329349), a apelante quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo concedido (id 78840696). Assim, indefiro o pedido de gratuidade justiça formulado pela apelante. Assino o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo (CPC 99, §7), sob pena de deserção. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 09 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator